Tribunal: TJBA
Processo: 8056609-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056609-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO BRIAN MONTENEGRO SAMPAIO SNTANA

Advogado(s)
:
VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA, GESIEL LEITE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A ação revisional de contrato de cartão de crédito busca a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a readequação do saldo devedor e das parcelas, a descaracterização da mora e a autorização para depósito do valor incontroverso. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os juros aplicados estavam abaixo da taxa média de mercado para o período e modalidade correspondente, sem evidenciar abusividade, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas para análise são: a) a alegada abusividade dos juros remuneratórios aplicados no parcelamento automático do débito; b) o suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; c) a necessidade de descaracterização da mora e afastamento dos encargos decorrentes; d) a nulidade do parcelamento automático do débito.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial para o controle da abusividade dos juros remuneratórios, e a mera estipulação acima desse patamar não implica, por si só, abusividade. O reconhecimento da abusividade exige que a taxa contratada seja significativamente superior à média, como um vez e meia, o dobro ou o triplo, a depender das peculiaridades do caso concreto.

Na situação em exame, a fatura que originou o inadimplemento é de julho de 2019, com juros aplicados de 9,90% ao mês (210,43% ao ano) na modalidade rotativa. A taxa média anual de juros rotativos praticada pelo mercado à época era de 12,26% ao mês (300,41% ao ano). Constata-se que a taxa contratada pelo banco estava abaixo da média de mercado para aquela modalidade e período, o que afasta a alegação de abusividade.

O argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil não prospera. O magistrado de primeiro grau, ao avaliar as provas já produzidas e a natureza da controvérsia, entendeu que a questão poderia ser dirimida com base na prova documental, especialmente as faturas e os parâmetros divulgados pelo Banco Central. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios, em regra, dispensa a perícia quando os dados necessários à comparação estão nos autos ou são de conhecimento público e notório.

A ausência de abusividade nos juros remuneratórios afasta, por consequência, a pretensão de descaracterização da mora contratual, pois tal medida é condicionada à constatação de encargos excessivos no período da normalidade, o que não ocorreu. A multa contratual de 2% e os juros moratórios de 1% ao mês são legítimos e estão em consonância com a legislação aplicável.

O parcelamento automático, embora realizado sem anuência expressa, não é, por si só, nulo, especialmente quando as taxas aplicadas no período que o antecedeu e no próprio parcelamento não revelam abusividade em comparação com os parâmetros de mercado.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. Não há abusividade nos juros remuneratórios de cartão de crédito quando a taxa anual aplicada se encontra abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade e período.

2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a questão da abusividade dos juros pode ser dirimida com a prova documental já constante dos autos.

3. Não havendo abusividade nos encargos da normalidade, a mora do devedor permanece caracterizada, sendo legítima a cobrança dos juros moratórios e da multa contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056609-43.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, EDMUNDO BRIAN MONTENEGRO SAMPAIO SANTANA, e, como apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.